Tribunal: STF
Processo: HC 265003
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça — STJ que denegou a ordem no Habeas Corpus — HC 1.050.978/GO, assim fundamentada:



    Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de CARLOS BAPTISTA PEREIRA DE ALMEIDA em que se aponta como autoridade coatora o TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA PRIMEIRA REGIÃO no HC n. 1034500-36.2025.4.01.0000, em acórdão assim ementado (fls. 145-146):



    [...]



    Segundo os autos, o Ministério Público Federal ofereceu denúncia em desfavor do paciente, imputando-lhe a suposta prática dos crimes descritos no artigo 40 c/c artigo 40-A (causar dano direto às unidades de conservação) e no artigo 48 (impedir ou dificultar a regeneração natural da floresta), ambos da Lei n. 9.605/1998, na forma do artigo 69 do Código Penal, por ter supostamente, entre os anos de 2017 e 2019, causado danos ambientais diretos à Área de Proteção Ambiental Nascentes do Rio Vermelho, situada no Município de Posse/GO, suprimindo 104 hectares, mediante desmatamento, e impedindo a regeneração natural de 38 hectares da vegetação desmatada, sem autorização dos órgão competentes.



    A defesa, então, impetrou habeas corpus no Tribunal de origem, alegando que o paciente sofre constrangimento ilegal em razão de decisão que recebeu a denúncia ser manifestamente inepta e carente de justa causa, proferida em afronta ao artigo 395, incisos I a III, do Código de Processo Penal, e ao artigo 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal.



    Argumentou que a exordial acusatória não individualizou a conduta do paciente, tampouco demonstrou o nexo de causalidade entre o seu agir e os delitos imputados, configurando hipótese de responsabilização penal objetiva.



    Afirmou que o órgão ministerial não logrou demonstrar a participação do paciente nos fatos, limitando-se a indicar sua condição de proprietário do imóvel rural, sem provas de que tenha ordenado ou consentido com o desmate.



    Aduziu que o relatório do IBAMA e os autos de infração mencionados apenas o identificam como titular da fazenda, inexistindo elementos de autoria delitiva ou depoimentos que o vinculem ao dano ambiental.



    Invocou precedentes que vedam a responsabilização penal objetiva, especialmente em delitos ambientais, e exigem a individualização da conduta do acusado como condição para o recebimento da denúncia.



    O TRF da 1ª Região denegou a ordem pretendida.



    No presente habeas corpus, a defesa insiste no trancamento da Ação Penal n. 1000532-12.2021.4.01.3506, ao argumento de que a denúncia é manifestamente inepta e carente de justa causa, em razão da absoluta ausência de nexo de causalidade entre a conduta imputada ao paciente e os supostos crimes descritos na denúncia, caracterizando inequívoca responsabilização penal objetiva, haja vista ter sido denunciado pelo simples fato de ser proprietário da área supostamente degradada.



    Requer a concessão de medida liminar para suspender a audiência de instrução, debates e julgamento designada para o dia 02/12/2025, às 11h, na 1ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Formosa/GO.



    No mérito, pugna pela concessão da ordem em favor do paciente, para trancar a ação penal por manifesta ausência de justa causa para o seu prosseguimento (artigo 648, inciso I, do CPP).



    É o relatório.



    Decido.



    [...]



    Com relação ao pedido de trancamento da ação penal, o Tribunal de origem assim se manifestou (fls. 141-145, grifamos):



    O trancamento da ação penal ou do inquérito policial pela via do habeas corpus é medida excepcional, admissível apenas quando emerge dos autos, sem a necessidade de exame valorativo do conjunto fático-probatório, a atipicidade do fato, a ausência de indícios capazes de fundamentar a acusação, a extinção da punibilidade ou a inépcia da denúncia. Nesse sentido: (...).



    A peça acusatória narra que no dia 26 de abril de 2019, agentes de fiscalização do IBAMA, após deflagrarem a Operação “Caryocar”, cujo objeto era fiscalizar polígonos de desmatamento identificados remotamente, dirigiram-se à Fazenda São Pedro, localizado em Posse/GO, em razão de imagens de satélites que indicavam supostos desmatamentos na Área de Proteção Ambiental Nascentes do Rio Vermelho.



    Descreve que, durante a vistoria, foram identificadas infrações ambientais consistentes: a) no processo de avanço do desmate em área de 70,7651 hectares de vegetação nativa do cerrado, com uso do trator de pneu do tipo “pá carregadeira”; b) em dois polígonos de áreas desmatados de vegetação nativa do cerrado, sendo um de 27,1427 hectares, entre 24/2/2017 e 31/3/2019, e outro de 6,1975 hectares, entre 24/2/2017 e 5/4/2018; e c) no impedimento de regeneração natural de vegetação nativa em 38,2351 hectares, mediante o plantio de gramíneas exóticas, sem autorização dos órgãos ambientais competentes.



    Detalha que foi expedido notificação ao paciente, na condição de proprietário da área, para apresentar autorização eventualmente concedida pelo ICMBio para supressão da vegetação no local, não tendo sido cumprido, razão pela qual foi expedido Auto de Infração 9172059, Termo de Apreensão - TA 9172059 e o Termo de Embargo – TE 782420.



    Aponta que o Laudo Pericial 021/2020 SETEC/SR/DPF/DF corroborou as informações constantes no Relatório de Apuração de Infrações Administrativas Ambientais constantes do Processo 02010.001580/2019-87.



    Quanto à autoria e materialidade, a denúncia assim descreveu:



    “(...)



    II – DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA



    As materialidades das condutas típicas encontram-se consubstanciadas pelos documentos amealhados no âmbito do procedimento apuratório respectivo, notadamente o Auto de Infração n. 9172059-E (Num. 461607387 - Pág. 3) e Auto de Infração n° 9172060-E (Num. 461607376 - Pág. 10), o Relatório de Fiscalização IBAMA (Num. 461607376 - Pág. 11/17); e o Laudo Pericial n. 021/2020 – SETEC/SR/DPF/DF (Num. 461607376 - Pág. 58/71).



    Os indícios suficientes de autoria dos delitos, a seu turno, são aferíveis a partir do cotejo dos elementos de prova acima eligidos, notadamente do Relatório de Fiscalização supramencionado, com relato detalhado emitido pelos agentes ambientais. Resta, pois, evidenciada a presença da justa causa necessária para subsidiar a deflagração da persecutio criminis in judicio.



    (...)”.



    Pois bem.



    Os requisitos a serem observados na elaboração da peça acusatória estão previstos no art. 41 do Código de Processo Penal, que determina que a denúncia ou queixa deve conter: a) exposição de fato criminoso, com todas as suas circunstâncias; b) qualificação do acusado ou, quando impossível, os elementos que permitam sua identificação; c) classificação do crime; e d) rol de testemunhas, se houver. Tais requisitos visam assegurar a ampla defesa e o contraditório, fornecendo ao acusado informações claras e detalhadas sobre os fatos que lhe são imputados, permitindo a adequada preparação da sua defesa.



    No caso concreto, verifica-se que a denúncia ofertada pelo Ministério Público Federal atende aos requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal, porquanto expõe de forma suficiente o fato delituoso e suas circunstâncias, identifica o acusado e indica a tipificação legal das condutas, além de apresentar o rol de testemunhas.



    A peça inaugural descreve, de modo coerente e contextualizado, a ocorrência de supressão de vegetação nativa e impedimento de regeneração em área de preservação ambiental, indicando o período, o local, a extensão do dano, os instrumentos utilizados e os elementos probatórios que sustentam a imputação. Desse modo, ainda que o paciente alegue ausência de individualização da conduta, a narrativa acusatória contém elementos mínimos que permitem compreender o nexo entre a propriedade da área e as ações de desmatamento e degradação ambiental, revelando-se apta a propiciar o pleno exercício da defesa e, por conseguinte, a afastar a tese de inépcia da denúncia.



    Cumpre, por oportuno, acrescentar que o Termo de Declaração, perante a autoridade policial, de Diego Sampaio Martins (ID 461607376, pág. 72, autos de origem), engenheiro florestal que presta serviços ao ora paciente, conquanto invoque aspectos técnicos relativos à dispensa de licenciamento e à suposta boa-fé na intervenção, indica, em princípio, que o próprio paciente efetivamente realizou a limpeza e o desmate das áreas inseridas na Área de Proteção Ambiental.



    A admissão em tese, ainda que parcial, da execução direta da atividade de supressão de vegetação, somada aos autos de infração e ao laudo pericial que atestam a intervenção na área, reforça a conclusão da existência de elementos mínimos de autoria e materialidade, suficientes para justificar o prosseguimento da persecução penal.



    De igual modo, não se verifica a alegada ausência de justa causa para a persecução penal.



    O conjunto probatório coligido na fase investigativa, composto por autos de infração, relatório de fiscalização do IBAMA, laudo pericial federal, declaração do engenheiro ambiental responsável pela área e termo de declaração, fornece lastro indiciário mínimo acerca da ocorrência dos fatos e da possível vinculação do paciente à área onde se constataram as intervenções ambientais irregulares.



    Eventual controvérsia técnica sobre a extensão da reserva legal ou a necessidade de licenciamento deve ser objeto de exame aprofundado na instrução, não se tratando de circunstâncias que afastem, na fase inaugural, a plausibilidade jurídica da acusação, sendo certo que a justa causa, para fins de recebimento da denúncia, não exige prova cabal de autoria ou dolo, mas apenas a presença de elementos suficientes que indiquem a verossimilhança da imputação e justifiquem o prosseguimento da ação penal.



    Dessa forma, não se vislumbrando ilegalidade manifesta no recebimento da denúncia ou no prosseguimento da ação penal, não há se falar em seu trancamento, devendo o processo seguir seu curso regular até o julgamento de mérito, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.



    Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus.



    Convém destacar, finalmente, ser uníssono nesta Corte o entendimento de que o trancamento de inquérito policial/ação penal por meio de habeas corpus é medida excepcionalíssima:



    Inicialmente, destaco que o trancamento do inquérito policial, assim como da ação penal, é medida excepcional, só sendo admitida quando dos autos emergirem, de plano, e sem a necessidade de exame aprofundado e exauriente das provas, a atipicidade da conduta, a existência de causa de extinção da punibilidade e a ausência de indícios de autoria de provas sobre a materialidade do delito (RHC n. 146.780/PA, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 5/11/2024, DJe de 8/11/2024).



    [...]



    Ante o exposto, ausente constrangimento ilegal a ser reparado, denego a ordem (doc. 17 — grifos no original).



    Ao final, requer-se:



    [...] liminarmente, como tutela cautelar, que seja determinado o sobrestamento do processo e, consequentemente, da audiência de instrução, debates e julgamento designada para o dia 02.12.25, às 11:00 horas, até que a colenda Turma julgadora conceda a ordem em favor do PACIENTE, a fim de trancar a ação penal por manifesta ausência de justa causa para o seu prosseguimento (artigo 648, inciso I, do Código de Processo Penal). (Doc. 1, p. 20).



    É o relatório. Decido.



    Nos termos do art. 102, I, i, da Constituição Federal, a competência do Supremo Tribunal Federal — STF para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.



    Assim, no caso, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por órgão colegiado de Tribunal Superior impede o prosseguimento deste writ. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INVIABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA, FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. RECURSO IMPROVIDO. I – O art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal - STF para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância. II – A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer. Precedentes. III – Ausência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido, a permitir a análise das questões trazidas neste habeas corpus. IV – Agravo regimental improvido (HC 235.104 AgR/GO, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 14/12/2023).



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES.



    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022).



    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).



    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal.



     4. Agravo Regimental a que se nega provimento (HC 228.736 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 27/6/2023).



    Por fim, consigno não haver teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do referido óbice processual.



    Posto isso, nego seguimento a este habeas corpus (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do STF).



    Publique-se.



    Brasília, 13 de novembro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator